Tribunal: TJES
Processo: 5000309-80.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-80.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
AGRAVADO: LAZINHO ADAO NICOLAU
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000309-80.2026.8.08.9101

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO
S
:
LAZINHO ADAO NICOLAU e MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo regimental interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PATRIMONIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática que não conheceu do seu anterior Agravo de Instrumento. O recurso originário intentava sobrestar e reformar a decisão interlocutória de origem que, no âmbito de procedimento de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio patrimonial de R$2.909,10 (dois mil, novecentos e nove reais e dez centavos) via sistema SISBAJUD, autorizando o correlato levantamento pela parte recorrida para aquisição de insumos de saúde.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é juridicamente admissível a interposição de agravo de instrumento no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face de decisão interlocutória constritiva patrimonial proferida na fase de execução; e (ii) saber se incide no caso a tese da taxatividade mitigada sob o argumento de risco de lesão grave e de difícil reparação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Adentrando ao mérito, da simples leitura do art. 3º da Lei n.º 12.153/09, verifica-se que é permitido ao Juiz
deferir
providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, de sorte que, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao ser
deferi
da
medida cautelar, a decisão interlocutória torna-se recorrível, haja vista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos microssistemas dos Juizados Especiais, sobretudo no âmbito cível.

4. Neste caminhar, a decisão monocrática ora impugnada orientou-se de forma hígida e correta pela dicção expressa dos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/09. Os aludidos dispositivos legais instituem, de forma categórica, a irrecorribilidade como regra matriz aplicável às decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A única via de exceção para o agravo amolda-se estritamente ao deferimento de providências cautelares e antecipatórias (artigo 3º), hipótese fático-jurídica na qual flagrantemente não se enquadra a decisão de bloqueio de numerário em fase de cumprimento de sentença.

5. O recorrente, ao invocar o cabimento excepcional do agravo de instrumento escudado em alegado risco de lesão grave e de difícil reparação, postula, por via oblíqua, a importação e a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça atinente à taxatividade mitigada (Tema 988). Contudo, tal vertente exegética encontra barreira intransponível na especialidade principiológica do rito sumaríssimo, o qual é rigidamente pautado pela celeridade, simplicidade e economia processual, preceitos inafastáveis insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

6. O entendimento pela restrição recursal não traduz apego exacerbado ao formalismo, mas sim a estrita observância à
mens legis
do microssistema, orientada, inclusive, pelas balizas do Enunciado nº 15 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE). O enunciado consagra a inadmissibilidade da interposição do agravo de instrumento, blindando as causas de menor complexidade da proliferação de recursos que obstaculizem a outorga célere do provimento jurisdicional pretendido.

7. Outrossim, impende consignar, em esteio ao já assentado pelo juízo monocrático, que o postulado da irrecorribilidade das decisões interlocutórias não traduz denegação incondicional ao acesso à jurisdição. A salvaguarda contra eventuais atos judiciais teratológicos, manifestamente ilegais ou abusivos, desprovidos de recurso próprio com efeito suspensivo e que causem gravame irreparável ao patrimônio público, deve ser adequadamente vindicada por intermédio de Mandado de Segurança, instrumento processual constitucionalmente talhado para tal finalidade corretiva no sistema dos Juizados.

8. Por conseguinte, ausentes fundamentos jurídicos ou substratos fáticos aptos a desconstituir os escorreitos pilares da decisão guerreada, não há reparos a serem realizados no ato decisório de não conhecimento.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHE
CE-SE

do agravo interno para, no mérito,

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada. Sem custas e honorários.

10.
CONDE
NA-SE
o agravante ao pagamento de multa, que fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, na hipótese do agravo ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por unanimidade, conforme prevê o art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)